Tribunal: TJMT
Processo: 0030268-09.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030268-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES - CPF: 608.368.731-49 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (APELADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (APELANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), JUNE MASCARENHAS DE FREITAS COUTINHO FARAJ - CPF: 060.708.896-65 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
ADEQUADO – ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

O
quantum
indenizatório deve ser adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil , e a correção monetária da data do arbitramento, conforme estabelecido na Súmula 362 do colendo STJ.

Levando-se em consideração o trabalho exercido pelo advogado no processo, devem os honorários advocatícios observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Morais nº 0030268-09.2015.8.11.0041, manejada por ESPÓLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES, julgou parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC e:

a) CONDENO a associação de proteção veicular ré ao pagamento dos danos materiais, nos limites da apólice, a título de perda parcial do veículo segurado, devendo o valor se apurado mediante liquidação de sentença por simples cálculo, quantia essa que deve sofrer o desconto de parcela referente à cota de participação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)(abertura do sinistro) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

b) CONDENO a associação de proteção veicular ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) (abertura do sinistro) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Condeno, ainda, a associação de proteção veicular ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação (CPC, Art. 85, §2°).”
(id. 301094856).

Em suas razões, de Id. 301094859, o apelante defende a ausência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC ao presente caso, a ausência de ilícito e dano moral indenizável, sob o argumento de agravamento do risco por parte do associado. Além disso, pede a alteração do termo inicial dos juros de mora, pois fixado equivocadamente pelo Juízo
a quo
. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório.

Desse modo, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 301094865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta em razão de suposta falha na prestação de serviço durante o reparo do veículo Caminhonete MMC/L200 GL DIESEL 4X4 - Placas OAY - 2908 (MT) - CHASSI n. 93XGNK740CCB86443 - Ano/Modelo 2011/2012, pertencente ao apelado e com proteção veicular junto a apelante.

O Juízo
a quo
condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização material pela perda parcial do veículo segurado, bem como por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Atinente à relação havida entre as partes, o que realmente se denota, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A caracterização de uma das partes como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pelo réu/apelante.

Atento ao termo de adesão arrolado à inicial, em que pesem os termos utilizados no instrumento, o réu/apelante figura como o fornecedor do
“seguro”/”proteção”
e o autor/apelado como destinatário final desse serviço.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei nº 8.072/90.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. R
evela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.
A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.
(N.U 1002137-36.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Assim, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, restou demonstrado que houve desídia da apelante na resolução do impasse por mais de 8 (oito) meses.

O art. 373 do CPC prevê, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Além do mais, em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova é invertido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

De acordo com o conjunto probatório existente nos autos, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Levando em consideração as provas dos autos, o dano moral restou configurado.

Isso porque inconteste que o atraso anormal na reparação de veículo sinistrado, mormente quando utilizada peça recondicionada, gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. (...) 2.- Conforme já decidido por esta Corte a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo' (REsp 1.073.595/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/04/2011). Dano moral configurado. 3.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 23.03.2010, o valor da indenização em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 5.- Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 175.663/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012).

Dessa forma, levando em consideração o ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade, tenho que restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser fixada neste momento, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

O apelante busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado conforme os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida, visto que é proporcional e razoável e mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Havendo relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme estabelecido na Súmula 362 do colendo STJ, assim, a sentença merece reparos neste ponto apenas.

Dispositivo.

Com tais considerações,

CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, para a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025